Tribunal: TJSP
Processo: 1003823-52.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INCAPAZ. Sentença que indeferiu o pedido de expedição de alvará. Inconformismo da parte autora, ao argumento que à época da realização do negócio, a parte autora era capaz para exercer os atos da vida civil. Ausência de prova da realização do negócio, nos termos afirmados na inicial. Sentença mantida. Recurso não provido.